Tribunal: STJ
Processo: 5811612-89.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010491 - GO(2025/0296643-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LNN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: GISELLE FERNANDES DE PAULA - GO029361
NILEIA CHRISTINA SILVÉRIO DO COUTO - GO029598
AGRAVADO
: VALDISLEI JUNIO ARANTES DE BRITO
ADVOGADO
: WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - GO009199
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO
PARCELADA E TERMO INICIAL DOS JUROS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e pela impossibilidade de
conhecimento do dissídio pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual
devolução de
c/c
valores e tutela de urgência, envolvendo promessa de compra e venda de lote,
restituição de 90% dos valores pagos, correção, suspensão de cobranças e
abstenção de negativação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou rescindido o contrato e
condenou à restituição de 90% dos valores pagos em parcela única, com correção
pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação,
afastou a devolução da corretagem por prescrição e fixou honorários em 10% do
valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação, reafirmou a retenção de 10% sobre os valores pagos, a restituição em
parcela única, os juros de mora a partir da citação e majorou os honorários para
12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a restituição parcelada em
até 12 prestações mensais com base no
-A, § 1o, da
(ii)
art. 32
Lei n. 6.766/1979;
saber se os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, e não da
citação; e (iii) saber se houve divergência jurisprudencial apta ao conhecimento
pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está alinhado à
Documento eletrônico VDA56115743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d2e3c406-728c-43ca-ac06-4dc0ed7f2099

orientação desta Corte sobre a irretroatividade da
e a restituição
Lei n. 13.786/2018
em parcela única, mantendo a base de cálculo da cláusula penal sobre os valores
pagos, conforme a Súmula n. 543 do STJ e o Tema n. 577.
7. O dissídio pela alínea
não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico e
c
de similitude fática entre os paradigmas e o caso concreto, além de ficar
prejudicado em razão da inadmissão pela alínea .
a
8. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto ao termo inicial dos juros de mora, por
deficiência de fundamentação, ante a falta de indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ diante do alinhamento do
Tese de julgamento
acórdão recorrido à orientação desta Corte quanto à irretroatividade da
e à restituição em parcela única, com base de cálculo da
Lei n. 13.786/2018
cláusula penal sobre os valores pagos. 2. O dissídio pela alínea c não se conhece
por ausência de cotejo analítico e de similitude fática, além de ficar prejudicado
pela inadmissão pela alínea a. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto ao termo
inicial dos juros de mora, por deficiência de fundamentação.”
-A, § 1o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.766/1979, art. 32
1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o; CF,
III, e .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 83 e 543; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.350.154/GO,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
11/9/2023;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.331.105/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
18/12/2023;
AREsp n. 2.444.719/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d2e3c406-728c-43ca-ac06-4dc0ed7f2099

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010491 - GO(2025/0296643-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LNN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: GISELLE FERNANDES DE PAULA - GO029361
NILEIA CHRISTINA SILVÉRIO DO COUTO - GO029598
AGRAVADO
: VALDISLEI JUNIO ARANTES DE BRITO
ADVOGADO
: WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - GO009199
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO
PARCELADA E TERMO INICIAL DOS JUROS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e pela impossibilidade de
conhecimento do dissídio pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual
devolução de
c/c
valores e tutela de urgência, envolvendo promessa de compra e venda de lote,
restituição de 90% dos valores pagos, correção, suspensão de cobranças e
abstenção de negativação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou rescindido o contrato e
condenou à restituição de 90% dos valores pagos em parcela única, com correção
pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação,
afastou a devolução da corretagem por prescrição e fixou honorários em 10% do
valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação, reafirmou a retenção de 10% sobre os valores pagos, a restituição em
parcela única, os juros de mora a partir da citação e majorou os honorários para
12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a restituição parcelada em
até 12 prestações mensais com base no
-A, § 1o, da
(ii)
art. 32
Lei n. 6.766/1979;
saber se os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, e não da
citação; e (iii) saber se houve divergência jurisprudencial apta ao conhecimento
pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está alinhado à
orientação desta Corte sobre a irretroatividade da
e a restituição
Lei n. 13.786/2018
Documento eletrônico VDA54917046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 4c55506f-2c7a-45a0-ae5f-e8bc53ea3943

em parcela única, mantendo a base de cálculo da cláusula penal sobre os valores
pagos, conforme a Súmula n. 543 do STJ e o Tema n. 577.
7. O dissídio pela alínea
não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico e
c
de similitude fática entre os paradigmas e o caso concreto, além de ficar
prejudicado em razão da inadmissão pela alínea .
a
8. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto ao termo inicial dos juros de mora, por
deficiência de fundamentação, ante a falta de indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ diante do alinhamento do
Tese de julgamento
acórdão recorrido à orientação desta Corte quanto à irretroatividade da
e à restituição em parcela única, com base de cálculo da
Lei n. 13.786/2018
cláusula penal sobre os valores pagos. 2. O dissídio pela alínea c não se conhece
por ausência de cotejo analítico e de similitude fática, além de ficar prejudicado
pela inadmissão pela alínea a. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto ao termo
inicial dos juros de mora, por deficiência de fundamentação.”
-A, § 1o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.766/1979, art. 32
1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o; CF,
III, e .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 83 e 543; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.350.154/GO,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
11/9/2023;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.331.105/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
18/12/2023;
AREsp n. 2.444.719/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LNN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão que inadmitiu

o recurso especial por incidência da Súmula n. 5 do STJ, por incidência da Súmula
n. 7 do STJ e por impossibilidade de conhecimento do dissídio jurisprudencial pela
alínea
do
III.
c
art. 105,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 437-442.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e
art. 105,
a c
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Documento eletrônico VDA54917046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 4c55506f-2c7a-45a0-ae5f-e8bc53ea3943

Goiás em apelação cível nos autos de ação de resolução contratual cumulada com
restituição de valores pagos.
O julgado foi assim ementado:

EMENTA:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO
EM PARCELA ÚNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a resolução contratual de
promessa de compra e venda de imóvel, com restituição dos valores pagos pelo
consumidor, fixando a multa rescisória em 10% sobre as quantias pagas e
estabelecendo a devolução em parcela única.
II. TEMA EM DEBATE
2. Há duas questões em debate: 2.1 - saber se a base de cálculo da cláusula penal
fixada na sentença atende aos critérios legais e jurisprudenciais; e 2.2 - saber se a
restituição dos valores pagos deve ocorrer em parcela única ou de modo fracionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do
Código de Defesa do Consumidor.
4. A
denominada Lei do Distrato, não pode ser aplicada de
Lei no 13.786/2018,
forma irrestrita, devendo ser interpretada em harmonia com o Código de Defesa do
Consumidor, que veda cláusulas abusivas e excessivamente onerosas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a multa penal
incidente sobre o valor atualizado do contrato, determinando que a retenção seja
calculada sobre as quantias efetivamente pagas pelo consumidor. 6. O parcelamento
da restituição dos valores pagos, quando imposto unilateralmente ao consumidor, é
considerado abusivo, nos termos da Súmula 543 e do Tema 577, ambos do Superior
Tribunal de Justiça, que garantem a restituição imediata e integral ao promitente
comprador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida mas desprovida. Tese de julgamento:
1. A multa rescisória em contratos de compra e venda de imóvel deve ser fixada
sobre os valores pagos pelo consumidor e não sobre o valor atualizado do contrato,
sendo admitida a retenção entre dez por cento (10%) e vinte e cinco por cento (25%).
2. A restituição dos valores pagos pelo consumidor deve ocorrer em parcela única,
sendo abusiva a cláusula que impõe a devolução parcelada.
Dispositivos relevantes citados: artigos 51, inciso IV, e 53, do Código de Defesa do
Consumidor; artigo 413, do Código Civil; artigo 3o-A, da Lei no 13.786/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 577; STJ, AgInt no
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJ de
AREsp no 2.310.869/AM,
STJ,
Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJ de
30/06/2023;
REsp no 2.073.412/SP,

05/10/2023.
Documento eletrônico VDA54917046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 4c55506f-2c7a-45a0-ae5f-e8bc53ea3943

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 32-A, § 1o, da
porque sustentou que, em
Lei n. 6.766/1979,
rescisão por fato imputável ao adquirente, a restituição deveria ocorrer de forma
parcelada em até 12 prestações mensais;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pelo pagamento em
parcela única e pelos juros desde a citação, divergiu dos entendimentos dos
acórdãos paradigmas indicados.
Requer o provimento do recurso para que se determine a restituição
parcelada em até 12 prestações mensais e se fixe o termo inicial dos juros de mora
a partir do trânsito em julgado.
Além disso, requer o provimento do recurso para que se reconheça a
divergência jurisprudencial e se uniformize a tese relativa ao parcelamento e ao
termo inicial dos juros.
Contrarrazões às fls. 388-392.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual
devolução
c/c
de valores de parcelas pagas e tutela de urgência, em que a parte autora pleiteou a
resolução do contrato de promessa de compra e venda do lote e a restituição de
90% dos valores pagos, com correção, além da suspensão das cobranças e
abstenção de negativação.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, declarou rescindido o contrato, condenou à restituição de 90% dos
valores pagos em parcela única, com correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa
Documento eletrônico VDA54917046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 4c55506f-2c7a-45a0-ae5f-e8bc53ea3943

SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, afastou a devolução da corretagem
por prescrição e fixou honorários em 10% do valor da condenação.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento
à apelação e majorou os honorários para 12%, reafirmando a retenção de 10%
sobre os valores pagos, a restituição em parcela única e os juros de mora a partir da
citação.
I - Arts. 32-A, § 1o, da Lei n. 6.766/1979
No recurso especial, a parte recorrente alega a possibilidade de
restituição parcelada em até 12 prestações mensais quando a resolução decorre de
fato imputável ao adquirente.
O Tribunal de Justiça estadual decidiu a devolução deve ser de uma vez
só, confirmando o que fora determinado na sentença de primeiro grau.
Consta no acórdão recorrido que as disposições da Lei do Distrato se
aplicam ao presente caso. Veja-se (fl. 295, destaquei):

Noutra vertente, registre-se que as disposições da
(Lei do
Lei no 13.786/2018
Distrato) incidem nos contratos entabulados após a sua vigência, sendo, pois,
aplicável ao contrato em análise,
.
celebrado aos 21 de junho de 2018

Na verdade houve um equívoco do relator, pois o contrato - cuja data
consta no próprio acórdão - foi firmado em data anterior à vigência da
que teve a sua vigência iniciada em 18 de dezembro de 2018.
Lei n. 13.786/2018,
Assim, sendo o contrato anterior, não se aplicam as disposições da Lei
do Distrato.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
.
SÚMULAS
282
E
356
DO
STF.
Documento eletrônico VDA54917046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 4c55506f-2c7a-45a0-ae5f-e8bc53ea3943

IRRETROATIVIDADE DA
. AGRAVO
LEI 13.786/2018. SÚMULA 83/STJ
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial .Decisão proferida pela Presidência
desta Corte Superior reconsiderada.
2. Inviabiliza-se o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas
não debatidos e decididos pelas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF .
3. A Segunda Seção desta Corte assentou o entendimento de que as
disposições da
são inaplicáveis aos contratos celebrados
Lei 13.786/2018
anteriormente à sua vigência. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.350.154-GO, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
no DJe de
)
11/09/2023,publicado
14/09/2023.
Dessa forma, a conclusão do Tribunal
nos sentido de que
a quo,
prevalece o CDC e a Súmula n. 543 e no Tema n. 577, ambos do Superior Tribunal
de Justiça, está alinhada com o entendimento desta Corte, atraindo o óbice da
Súmula n. 83 do STJ, também aplicável à alínea do
III da CF.
a
art. 105,
II - Divergência jurisprudencial
Alega a parte recorrente que o Tribunal de origem divergiu do
entendimento de outros Tribunais quanto à possibilidade de parcelamento em 12
vezes e juros de mora a contar do trânsito em julgado, e não da citação.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
Em relação à devolução em 12 parcelas mensais, não se demonstrou a
similitude fática, pois os julgados citados nas razões do recurso especial se referem
à contratos firmados após o início da vigência da Lei do Distrato.
Documento eletrônico VDA54917046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 4c55506f-2c7a-45a0-ae5f-e8bc53ea3943

Nesse contexto, não há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos
confrontados, razão pela qual não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
, da Constituição Federal,
a
em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
A esse respeito:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
[...]
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

Quanto ao início da contagem dos juros moratórios, a parte recorrente
deixou de indicar dos dispositivos legais objetos de dissídio interpretativo,
situação que atraí o óbice da Súmula n. 284 do STF.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DISSONANTE. INOVAÇÃO RECURSAL EM
AGRAVO INTERNO . PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido
violado implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor
da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes .
Documento eletrônico VDA54917046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 4c55506f-2c7a-45a0-ae5f-e8bc53ea3943

[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.331.105-
GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
publicado no DJe de
)
21/12/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL . FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE.
. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO
SÚMULA 284/STF
DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . COTEJO ANALÍTICO E
SÚMULA 284/STF.
SIMILITUDE FÁTICA.
1. Ação de revisão de contrato bancário.
[...]
3. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial parcialmente provido. (AgInt
no AREsp n. 2.444.719-RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, terceira Turma,
julgado em
publicado no DJe de
)
26/02/2024,
28/02/2024.

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54917046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 10:43:38
Código de Controle do Documento: 4c55506f-2c7a-45a0-ae5f-e8bc53ea3943

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.010.491 / GO
Número Registro: 2025/0296643-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
581161289 58116128920248090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LNN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : GISELLE FERNANDES DE PAULA - GO029361
NILEIA CHRISTINA SILVÉRIO DO COUTO - GO029598
AGRAVADO
: VALDISLEI JUNIO ARANTES DE BRITO
ADVOGADO
: WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - GO009199
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:03
Código de Controle do Documento: 3e9e9f51-3401-446c-9b5b-fb8ce3f4f40c

Documento eletrônico VDA56085272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:03
Código de Controle do Documento: 3e9e9f51-3401-446c-9b5b-fb8ce3f4f40c